Tribunal: TJDFT
Processo: 0730827-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730827-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. C. S. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZABETH DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Homologo, com apoio no art. 998, do CPC, o pedido de desistência do recurso formulado pelo agravante por meio da petição de ID 49560864. Preclusa a decisão, arquive-se, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F